Tribunal: TJBA
Processo: 8029127-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029127-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.

Advogado(s)
:
VINICIUS ESTIMA SILVESTRE, FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. EXAME POSTERIOR A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DE CONSUMIDORES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra despacho em que a Magistrada postergou a análise do pedido liminar para após a formação do contraditório. A ação originária apura a comercialização de serras-mármore da marca Bumafer, modelo 4.3/8, supostamente em desacordo com a norma técnica ABNT NBR 15910:2010, colocando em risco a saúde e a segurança dos consumidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que adia a apreciação de pedido liminar para após a citação do réu; (ii) estabelecer se o juízo de origem possui discricionariedade para adiar a análise de tutela de urgência requerida inaudita altera parte, mesmo diante da presença dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que posterga a análise do pedido de tutela de urgência, mesmo sob a forma de despacho, possui conteúdo decisório, pois implica indeferimento implícito da medida e gera risco de perecimento do direito, sendo, portanto, impugnável por Agravo de Instrumento.

4. A ausência de apreciação imediata da tutela requerida, diante de alegações fundadas de risco grave à vida e à integridade física de consumidores, compromete a efetividade da jurisdição e fere o dever judicial de prestação da tutela jurisdicional adequada.

5. Ao juiz de primeiro grau não assiste discricionariedade para adiar o exame da liminar quando presentes os requisitos legais da tutela provisória requerida inaudita altera parte. Ainda que entenda não estarem presentes os pressupostos legais, deve proferir decisão fundamentada, positiva ou negativa.

6. Não cabe ao Tribunal substituir-se ao juízo de origem na análise da tutela pleiteada na ação principal, sob pena de supressão de instância. Assim, é mantida apenas a ordem de apreciação imediata do pedido liminar, a ser decidida segundo o convencimento do juízo a quo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O despacho judicial que posterga a análise de pedido liminar, diante de situação de urgência comprovada, possui natureza de decisão interlocutória e admite Agravo de Instrumento.

2. O juiz não tem discricionariedade para adiar a apreciação de pedido liminar inaudita altera parte quando presentes os requisitos legais, devendo proferir decisão fundamentada de imediato.

3. A omissão judicial quanto à análise de tutela provisória, em contexto de risco à integridade física dos consumidores, caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 303 e 1.015, I; CDC, arts. 6º, I e IV, 39, VIII, e 84.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 16391/RR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 06.12.2011, DJe 13.12.2011; TJBA, Ag. Inst. nº 8004876-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, 3ª Câmara Cível, j. 20.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8029127-55.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como agravada,
SUPER-PRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)